Tribunal: TCU
Processo: 040.200/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência Regional do Incra no Estado de Minas Gerais, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2565/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.065/2022-1

Inteiro teor:
Acórdão 381/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 2565/2023-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 019.065/2022-1 (Representação, de minha relatoria), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.200/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.